Tribunal: TJES
Processo: 0041151-94.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041151-94.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA BARCELOS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO PARA AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 13/11/2019. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados, condenando a parte requerida ao pagamento do FGTS, com aplicação do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança dos valores do FGTS em decorrência da nulidade de contratos temporários firmados com ente público, à luz da modulação de efeitos decidida pelo STF no Tema 608.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 608 (ARE 709.212/DF), fixou que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

A modulação de efeitos determinada pelo STF estabelece que: (i) para prazos prescricionais iniciados após 13/11/2014, aplica-se o prazo de cinco anos; e (ii) para prazos já em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para ações ajuizadas até 13/11/2019, deve ser aplicado o prazo prescricional trintenário, garantindo ao trabalhador o direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Considerando que a demanda foi ajuizada em 19/12/2006, ou seja, antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS é trintenário para ações ajuizadas até 13/11/2019, em conformidade com a modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 608.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.626/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/6/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 4/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, de
apelação cível
interposta por
ADRIANA BARCELOS RIBEIRO FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados, condenando o ora apelado ao pagamento do FGTS,
observando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em suas razões, a apelante sustenta que a prescrição aplicável ao caso não é de 05 (cinco) anos, considerando a modulação de efeitos decidida pelo STF, que reconheceu a prescrição quinquenal apenas para fatos posteriores a 13 de novembro de 2014.

Com efeito, a irresignação recursal merece prosperar, porquanto a pretensão deduzida na demanda de origem se submete a regime prescricional trintenário, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

A esse respeito,
saliento que o entendimento anteriormente por mim exarado era no sentido da necessidade de diferenciar duas situações e regimes prescricionais: um, relativo às demandas em face de entes públicos; e outro, afeto aos empregados públicos celetistas.

Tal distinção, assim
como ressaltou o Ente Público em suas contrarrazões recursais
, compatibilizava de forma sistemática o precedente fixado no julgamento do Tema nº 608 pelo STF e o regime prescricional estabelecido relativamente às dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, conforme previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32.

É que, embora tenha o Pretório Excelso, no julgamento precitado, fixado que o
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, compreendíamos que tal entendimento –
exarado em demanda de
empregado público celetista
em contenda travada com o
Banco do Brasil S/A
–
não se aplicaria às demandas cuja causa de pedir fosse a relação jurídica de direito administrativo estabelecida entre pessoa contratada temporariamente e o ente público.

Tratava-se de conclusão alicerçada no princípio da especialidade, isto é, de que às relações jurídicas de direito administrativo com o Poder Público se aplica a norma de natureza especial reguladora da prescrição das dívidas da Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/32.

Neste sentido, e sem desconhecer a divergência sobre o tema, também se erigiu o entendimento de parte das Cortes de Justiça do país, como o Tribunal de Justiça Paulista, a Corte Mineira e, inclusive, o c. STJ.

Também neste Sodalício, ainda que permeado de divergência, tal entendimento ecoou, como se vê, por todos, de acórdão desta c. 2ª Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível em Remessa Necessária nº 0025436-51.2019.8.08.0048, de Relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, com publicação em 28/06/2023.

Fato é, todavia, que não apenas nesta Corte de Justiça, mas também nos Tribunais Superiores, tem-se consolidado entendimento distinto, no sentido de que “
a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré".

Veja-se recentíssimos julgados nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ACOLHIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. No presente caso, há omissão a sanar. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de "o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". Todavia, ao modular os efeitos da decisão, dispôs que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito, DJe-032, divulgação em 18/2/2015, publicação em 19/2/2015). 3.
Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos (EDcl no AgInt no REsp n. 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência no presente caso, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Discute-se nos autos sobre o prazo prescricional para se pleitear o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) diante do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho de servidor público temporário. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de "o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". Todavia, ao modular os efeitos da decisão, dispôs que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito, DJe-032, divulgação em 18/2/2015, publicação em 19/2/2015). 4.
Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré"
(AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.823.588/AC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. LCE 100/2007. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF, EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. Discute-se nos autos sobre o prazo prescricional para se pleitear o pagamento de FGTS de servidor efetivado pelo Estado de Minas Gerais submetido ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), em repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal." Todavia, ao modular os seus efeitos, dispôs que: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709.212, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18/2/2015 Public 19/2/2015). 3.
Consoante entendimento desta Corte "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
" (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 4. Na espécie, o prazo prescricional teve seu início antes da decisão proferida pelo STF, tendo em vista o ajuizamento da ação em 2015, pelo que deve ser aplicado o lapso de 30 (trinta) anos. Logo, não há que se falar em prescrição no período compreendido entre a publicação da LCE 100/2007 até a sua declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023)

Assim, e em que pese pender, no âmbito do E. STF, o julgamento do Tema nº 1.189 (RE nº 1.336.848) a respeito do tema, redireciono o meu entendimento no sentido de que a Tese fixada pelo Pretório Excelso também incide nas demandas que objetivam a cobrança do FGTS em contratações temporárias perante o Poder Público, inclusive, no tocante à modulação de efeitos, assim delineada:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Diante disso, e visando dar operabilidade à modulação de efeitos, o c. STJ cristalizou o seguinte entendimento: “(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim sendo, considerando o ajuizamento da demanda em 19/12/2006, ou seja, antes de 13/11/2019,
aplicável o prazo prescricional trintenário
, merecendo guarida, portanto, a insurgência recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, para que seja reconhecido o prazo prescricional trintenário referente aos depósitos do FGTS.

Diante do provimento do recurso e da nova feição sucumbencial, modifico a r. sentença vergastada
para que a requerida/apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado naquela fase processual.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte Tese:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação"
- Tema 1.059.

Prejudicados os demais pleitos da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)